Tribunal: TJMT
Processo: 1042500-15.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042500-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 020.502.231-61 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1042500-15.2022.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Ao final do voto constam as condenações impostas ao recorrente. Preliminar acolhida.

PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADA.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que além do contrato assinado, ainda aportou aos autos o documento pessoal da consumidora.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes, nos valores de R$ 35,49 e R$ 34,05, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando os documentos que comprovam a contratação do serviço, como
documento pessoal, contrato de locação,
histórico de faturas e de Ordens de serviço na residência da consumidora. Juntou ainda um áudio da Recorrente solicitando o desligamento da UC, onde são confirmados todos os dados pessoais.

A recorrente deixou de apresentar impugnação específica, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

Em sede de Recurso alega genericamente que não reconhece a dívida em questão e que a empresa não comprovou a relação jurídica
. Ora, os documentos juntados são suficientes para comprovar a contratação e utilização dos serviços.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de
R$ 69,54 (sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos contratos nº 0007258067202104 e 0003134207202102, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé, que realinho para o importe de 9% do valor da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.069,54), em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022